Tribunal: TJSP
Processo: 2001858-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial. Decisão de procedência do incidente. Agravo de instrumento da recuperanda buscando a exclusão de valores relativos a FGTS.

Pretensão recursal que não prospera. Verba de caráter trabalhista, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Inscrição, desta forma, na

Ementa:
Habilitação de crédito trabalhista em recuperação judicial. Decisão de procedência do incidente. Agravo de instrumento da recuperanda buscando a exclusão de valores relativos a FGTS.

Pretensão recursal que não prospera. Verba de caráter trabalhista, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. Inscrição, desta forma, na classe I da recuperação judicial. Conveniência existente, todavia, de comunicar-se a habilitação à Caixa Econômica Federal para evitar-se a cobrança em duplicidade das contribuições em apreço.

Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento desprovido, com determinação de expedição de ofício.